Tribunal: TJES
Processo: 5016941-36.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016941-36.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBERTO CAMPOS
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA PERPÉTUA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Roberto Campos contra sentença da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco Pan S/A. O apelante sustenta que, embora tenha quitado o débito oriundo do cartão consignado contratado em 2008, os descontos mensais persistem até os dias atuais, caracterizando, segundo alega, dívida infinita e prática abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há abusividade na continuidade dos descontos em benefício previdenciário relacionados a cartão de crédito com RMC; (ii) determinar se é cabível a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais diante da suposta perpetuação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável é incontroversa nos autos, tendo o próprio apelante reconhecido a avença e sua utilização.

Na modalidade de cartão com RMC, não há número fixo de parcelas pactuadas, mas reserva de margem consignável para desconto do valor mínimo da fatura, competindo ao consumidor o pagamento da diferença para quitação integral do débito.

O apelante não comprova o pagamento integral do saldo devedor, limitando-se a apresentar faturas quitadas com o valor mínimo, enquanto a instituição financeira comprova a continuidade da utilização do cartão.

A ausência de ilicitude ou falha na prestação do serviço afasta a configuração de dano moral, sendo inaplicável a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de má-fé da instituição financeira.

Aplicam-se ao caso os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, uma vez que o contrato foi celebrado de forma livre e consciente, não se evidenciando qualquer vício de consentimento ou abusividade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A continuidade dos descontos em folha decorrentes de cartão de crédito com reserva de margem consignável é legítima quando não comprovado o pagamento integral da fatura pelo consumidor.

A contratação válida e o uso do cartão afastam a ilicitude e impedem o reconhecimento de dano moral ou a restituição em dobro dos valores descontados.

Na ausência de vício ou falha na prestação do serviço, prevalece o princípio do pacta sunt servanda, impondo-se ao contratante o cumprimento das obrigações assumidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001735-73.2022.8.08.0014, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 19.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001604-57.2020.8.08.0014, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 21.06.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016941-36.2022.8.08.0012

APELANTE:
ROBERTO CAMPOS

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBERTO CAMPOS
contra a r. sentença do id. 14271121, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da “Ação anulatória de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e repetição de indébito c/c danos morais” manejada pelo apelante em desfavor de
BANCO PAN S/A
.

Em suas razões recursais (id. 14271122), alega o apelante, em síntese, que nunca utilizou todo o limite do crédito consignado e sempre efetuava o pagamento das faturas, contudo, o valor mínimo sempre foi descontado em seu benefício previdenciário.

Argumenta que o contrato vem se eternizando e, apesar de ter efetuado o pagamento do empréstimo, os descontos mensais persistem.

Salienta que, uma vez reconhecida a quitação e a abusividade, os valores descontados posteriormente são manifestamente indevidos, e a má-fé do banco estaria na própria concepção do produto, que induz a erro e gera uma dívida perpétua, o que autorizaria a devolução em dobro

Sustenta que é consumidor idoso e aposentado por invalidez, submetido a uma dívida que não cessa há 14 anos, fato este que ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada, com a procedência dos pedidos inaugurais.

Em contrarrazões (id. 14271125), o apelado defende a manutenção da sentença.

Muito bem.

Verifica-se que o apelante, ora autor na origem, em uma narrativa confusa, ingressou com a demanda sustentando que possui um cartão de crédito com reserva de margem consignável desde o ano de 2008, cujo valor dos descontos deveria cessar em 2014, no entanto, mesmo pagando o valor das faturas, tem sido descontado o montante mínimo em folha de pagamento, de modo que o débito vem se elastecendo e torna a dívida impossível de ser quitada.

Após a regular tramitação do feito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos inaugurais por entender que a modalidade contratada e a falta de provas do pagamento integral do saldo devedor afastam a pretensão autoral.

De plano, entendo que não há razões para modificar o entendimento da julgadora de primeira instância.

A contratação do cartão de crédito é incontroversa nos autos, sendo o único ponto de questionamento o elastecimento dos descontos no benefício previdenciário do apelante, o qual, segundo alega, eternizam a dívida em seu nome, que já se encontra quitada.

Assim, diferentemente de outros numerosos casos que diuturnamente chegam ao Poder Judiciário, no caso em exame, o apelante não nega a contratação, mas apenas questiona o tempo que vem perdurando os descontos em sua remuneração.

Ocorre que, como bem pontuado no comando sentencial, na modalidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável,
“não há pactuação de número de prestações no contrato, mas, sim, reserva de margem consignável para o percentual mínimo que poderá ser descontado em folha de pagamento, cabendo ao consumidor à complementação para adimplemento integral da sua dívida/fatura”.

Nota-se que não está evidenciado o pagamento integral do saldo devedor, pois o recorrente acostou somente algumas faturas pagas ao longo de todo esse período no valor mínimo, ao passo que a instituição financeira apelada apresentou as faturas indicando a efetiva utilização do cartão de crédito, o que, via de consequência, implica na continuidade dos descontos, até o adimplemento final do preço.

Portanto, seja pela demonstração da utilização dos serviços contratados, dada a existência de saques, pagamentos e lançamentos realizados com o referido cartão demonstra, seja pela previsão expressa no sentido de que o produto contratado se tratava de uma operação de crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado, não vejo motivos para modificar o entendimento em primeira instância.

Em casos semelhantes, este Sodalício já se manifestou no mesmo sentido, a saber:

[...]
pela prova produzida pela instituição financeira denota-se que a apelante foi favorecida com a liberação de valores em sua conta bancária, traduzindo não só a existência de relação jurídica entre as partes, mas a possibilidade de descontos das prestações em seus proventos. 5. Não se vislumbra ilícito praticado pelo banco apelado ou irregularidade a macular o contrato celebrado entre as partes, daí decorrendo a inexistência de dano a ser indenizado ou valor a ser devolvido.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5001735-73.2022.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relatora DESª. JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 19/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO.
NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Embora a apelante tenha afirmado que nulidade do contrato, pelas provas dos autos demonstram que não há nenhum vício na contratação capaz de ensejar a nulidade do contrato, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira.
2. Assim, deve-se preservar o contrato com base no princípio do pacta sunt servanda, uma vez que não há dúvidas de sua contratação e tampouco elementos que coloquem em xeque a validade desse. 3. Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0001604-57.2020.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relator DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR; Data: 21/06/2023)

Presume-se que o contratante analisou todas as cláusulas e condições antes de celebrar o instrumento contratado, pois afeta diretamente a sua esfera jurídica, de modo que deve examinar devidamente todas as cláusulas da avença antes de se submeter a elas.

Consoante já abalizado na doutrina, ninguém pode se escusar de cumprir a lei alegando que a desconhece, tampouco firmar contratos sem que desconheça especificamente todas as suas repercussões.

O contrato é um sinalagma, do qual se exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, não podendo ser imposta a atitude apenas a uma das partes da avença. Ademais, aplica-se também o pacta sunt servanda, no qual os contratos firmados devem ser cumpridos, princípio que conclama que o contrato faz lei entre as partes e, destarte, seus ditames devem ser respeitados.

Isso posto, a formação livre e consciente da apelante na celebração do contrato implica no seu dever de arcar com as parcelas dele advindas e entendimento contrário poderia ensejar verdadeiro enriquecimento ilícito.

Não se vislumbra, pois, qualquer fraude ou falha na celebração do contrato que implique em declaração de inexistência de débito, tampouco em conduta omissiva ou comissiva que culmine com a responsabilização civil da instituição financeira pretendida pela parte recorrente, devendo ser mantida a improcedência da demanda.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), destacando-se, contudo, que o recorrente está albergado pela gratuidade da justiça de justiça, nos termos da decisão do id. 14270426 (CPC, art. 98, § 3°).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.